Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700191-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DE JESUS BARBOSA AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA MAT 215 SCP DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, processo n. 0700661-54.2023.8.07.0003, de indeferimento do pedido de tutela de urgência. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Concedo à parte requerente o benefício da prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do art. 1.048 da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), uma vez que a ela é maior de 60 (sessenta) anos. Registre-se, pois, a informação no sistema eletrônico. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência (cautelar/antecipada), consistente na manutenção da internação da parte autora em leito de UTI no hospital demandando, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/2015), já que não há provas, nos autos, de que a manutenção da internação esteja sendo negada pelo plano de saúde ou pelo hospital réu, tampouco há laudo médicos atuais indicando a necessidade de manutenção do autor em UTI, mormente quando os documentos juntados aos autos são da época da internação (julho de 2022), ou seja, pretéritos a nova narrativa que serviu de suporte ao atual pedido de tutela de urgência ora formulado. Intime-se. Após, cite-se e intime-se a parte requerida. A parte agravante pugna (liminar e mérito) pela “internação de emergência no leito de UTI do Hospital São Francisco, da rede referenciada, a fim de garantir o tratamento adequado ao paciente até a recuperação de sua saúde”. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nesse descortino, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito